Tribunal: TJES
Processo: 5012863-37.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012863-37.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALIES RODRIGUES PINHEIRO e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5012863-37.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALIES RODRIGUES PINHEIRO, JOSE ALVES GONCALVES NETO, LUAN SANTANA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPOSIÇÃO DE NOVAS RAZÕES RECURSAIS PELO MESMO RÉU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. EXTRAÇÃO DE DADOS E MENSAGENS DE APARELHO CELULAR SEM ORDEM JUDICIAL OU CONSENTIMENTO EXPRESSO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. ACOLHIMENTO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REMANESCENTE APÓS O AFASTAMENTO DA PROVA NULA. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA ACOLHIDA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

1.

R
ecurso em sentido estrito
interposto p
elos
pronunciados em face da
D
ecisão que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) e
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 14 da Lei 10.826/03, apenas para um dos
pronunciados
). Os recursos defensivos objetivavam, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude/nulidade das provas obtidas por extração de dados de celular sem autorização judicial. No mérito, buscam a impronúncia ou absolvição sumária e, subsidiariamente,
pugnam pel
a desclassificação da conduta para
o delito de
lesão corporal. Um dos réus também postulou
pela
fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa. O juízo de primeiro grau manteve a Decisão de Pronúncia em sede de juízo de retratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.

(I) Definir se a interposição de novas razões recursais por patronos distintos, sem prévia renúncia do mandato anterior, opera a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo recurso. (II) Verificar se a extração de dados de conversas (WhatsApp) do aparelho celular do réu, realizada sem mandado judicial ou consentimento expresso do titular, configura nulidade da prova por violação ao sigilo das comunicações. (III) Estabelecer se o conjunto probatório remanescente, após o desentranhamento da prova ilícita, possui indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da Decisão de Pronúncia e remessa do caso ao Tribunal do Júri, afastando o pleito de impronúncia, absolvição sumária
e/
ou desclassificação. (IV) Delimitar a necessidade e o
quantum
de honorários advocatícios a serem fixados em favor da advogada dativa nomeada para atuar em favor de um dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A apresentação de duas peças de razões recursais pela mesma parte e contra a mesma decisão, por advogados distintos e sem renúncia do primeiro mandato, importa no não conhecimento do segundo recurso, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à ocorrência da preclusão consumativa, devendo prevalecer o ato primeiramente praticado.

4.
O acesso a dados e mensagens de aparelhos celulares, mesmo que apreendidos por ocasião de prisão em flagrante, submete-se à cláusula de reserva de jurisdição, exigindo-se prévia autorização judicial ou o consentimento livre e expresso do titular dos dados, conforme a proteção constitucional do sigilo das comunicações (art. 5º, XII, da CF) e o Tema 977 do STF. A ausência desses requisitos enseja o reconhecimento da nulidade da prova (art. 157, caput, do CPP), com o consequente desentranhamento das mensagens
obtidas ilicitamente.

5.

Contudo, a declaração de nulidade da prova obtida ilicitamente limita-se ao conteúdo das conversas extraídas, não contaminando as demais provas produzidas de modo independente e que sustentam a acusação, nos termos da Teoria da Fonte Independente (art. 157, § 1º, do CPP).
As declarações
da vítima e
o depoimento
dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório
judicial
, constituem elementos autônomos e suficientes para demonstrar a materialidade do delito e os indícios de autoria em relação a todos os réus.

6.

Na fase de pronúncia, a análise se restringe ao juízo de admissibilidade da acusação
(iudicium accusationis)
, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A ausência de causa manifesta de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade impede a absolvição sumária, e a inexistência de prova inconteste sobre a atipicidade da conduta afasta a desclassificação para delito diverso, devendo as teses defensivas e eventuais dúvidas serem submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7.
A
advogad
a
dativ
a
nomead
a
para o exercício do
m
u
nus
público em favor de pessoa juridicamente necessitada, faz jus à fixação de honorários a serem custeados pelo Estado. A fixação deve observar os critérios de apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado analogicamente) e
as balizas previstas no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal

8.

Recursos conhecidos, com exceção do segundo recurso interposto
pelo terceiro recorrente por intermédio da
advogada dativa, dada a preclusão consumativa; preliminar de nulidade das provas (quebra de mensagens extraídas do aparelho celular do
terceiro recorrente
sem prévia autorização judicial)
acolhida e,
no mérito, recurso
s
desprovido
s
,
determinando apenas a fixação de honorários advocatícios em prol
da defensora dativa.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos XII, LIV e LV. Código de Processo Penal, arts. 157, caput, § 1º e § 3º, art. 415, IV, art. 589. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, art. 3º (aplicação analógica). Código Penal, art. 14, II, art. 121, § 2º, I e IV. Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.958.117/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.09.2025. STF, Tema 977 (Repercussão Geral).

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, com exceção do segundo recurso interposto pelo terceiro recorrente por intermédio da advogada dativa, dada a preclusão consumativa; acolher a preliminar de nulidade das provas (quebra de mensagens extraídas do aparelho celular do terceiro recorrente sem prévia autorização judicial) e, no mérito, negar provimento aos apelos, determinando apenas a fixação de honorários advocatícios em prol da defensora dativa, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR) :-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS BASTOS:-

Reitero os cumprimentos, primeiramente ao eminente Desembargador Presidente; estendo aos demais desembargadores, à douta representante do Ministério Público, aos serventuários da Justiça e a todos aqui ainda presentes nesta sessão de julgamento.

Novamente retorno aqui à tribuna para tratar de um recurso em sentido estrito quanto à decisão de pronúncia, dessa vez de um processo que tramita na comarca de Linhares, em que o recorrente (que, neste caso, é o José), a quem represento, foi pronunciado, submetido a julgamento pelo júri popular, e, na denúncia, foi acusado de ter sido o mandante de um crime de homicídio tentado duplamente qualificado.

Narra a denúncia que a vítima teria sido supostamente surpreendida em via pública por um carro com dois ocupantes, e ali foram efetuados disparos de arma de fogo contra a sua vida. Ela sobrevivente, obviamente, conseguiu relatar o que teria acontecido ali. Os ocupantes do carro teriam sido presos em flagrante. E aí é que vem o problema. O primeiro problema é que a polícia fala que, quando prendeu esses dois acusados, eles teriam informalmente confessado a prática delituosa e falado que foi a mando do suposto José, que é o recorrente de que trato aqui na tribuna. Ademais, a vítima sobrevivente compareceu em delegacia e teria falado que realmente José foi o mandante da tentativa de homicídio. Pois bem, o depoimento dessa vítima nunca foi levado a juízo. Os dois acusados que foram presos em flagrante no dia do fato foram ouvidos em juízo. Lá eles não só negam que praticaram a conduta a mando de José, como também negam que falaram aos policiais que teria sido a mando de José. Ou seja, mais uma vez estamos diante de uma decisão de pronúncia em que se fundamenta apenas com elementos indiciários escolhidos na fase de inquérito. Vou mais além; peço vênia para ler um trecho da decisão de pronúncia, em que o magistrado cita:

"Não por menos, os indícios de autoria estão devidamente demonstrados ante as provas testemunhais e documentais colhidas nos autos, precisamente pelas declarações da vítima, às fls. 19 e 20, e o registro das conversas de aplicativo de mensagem."

Ou seja, a decisão de pronúncia faz menção direta àquele depoimento prestado pela vítima no dia do fato, em delegacia.

Então, eu poderia trazer inúmeros julgados, jurisprudências, precedentes dos tribunais superiores no sentido de que não é válida a decisão de pronúncia que se baseia apenas em elementos de inquérito, mas não vou fazer isso. Volto aqui justamente para sustentar o óbvio mais uma vez; elementos indiciários servem de base para sustentar aquela acusação, para formar o sumário de culpa. Esses são os elementos judiciários. Quando não corroborados na fase de instrução, não servem para embasar uma decisão de pronúncia.

É por isso que a defesa, mais uma vez, requer o provimento do recurso em sentido estrito para despronunciar o recorrente José Alves Gonçalves Júnior.

Agradeço.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-
Sr. Presidente, cumprimento o Dr. Vinícius Bastos pela brilhante sustentação oral. Peço o retorno dos autos para melhor analisar essas situações postuladas pelo ilustre advogado.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO RECORRENTE LUAN SANTANA DE SOUZA

Tem-se, aqui, recurso em sentido estrito interposto por
Luan Santana de Souza
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (
link
de acesso aos autos digitalizados no id 15985107).

Conforme relatado, o recorrente apresentou as razões do seu primeiro recurso em sentido estrito (
link
de acesso aos autos digitalizados no id 15985107) por advogado particular e, por conta da prévia nomeação de advogado dativo para representá-lo, novas razões foram posteriormente juntadas, sem que houvesse sido protocolado pedido de renúncia ao mandato do primeiro advogado constituído
.

Assentadas essas premissas, considero que já se operou a preclusão consumativa com a apresentação das primeiras razões recursais, não sendo cabível a apresentação de nova peça, conforme ocorrido no presente caso.

No ponto, destaca-se que o primeiro advogado constituído continua com o patrocínio da causa em prol do apelante e, por tal razão, à luz do princípio da unirrecorribilidade e diante da preclusão consumativa do direito recursal, considera-se como válido apenas o recurso por ele interposto. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, PARA DESAFIAR ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão importa no não conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa.
2. No presente caso, contra uma mesma decisão, a parte recorrente apresentou Embargos de Declaração e, posteriormente, Recurso Especial, antes do julgamento dos aludidos embargos, não merecendo conhecimento o segundo recurso, tendo em vista a preclusão consumativa, bem como o princípio da unicidade recursal. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.958.117; Proc. 2025/0199832-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025)

Dito isso, tem-se que, quando a advogada Dra. Kathleen Sarah Silva Oliveira assumiu a defesa do apelante, sem apresentar petição de renúncia aos poderes previamente constituídos ao primeiro patrono, já havia nos autos recurso em sentido estrito protocolado, com razões apresentadas pela defesa anteriormente constituída (advogadas Dra. Brunay Seippel Cordeiro e Dra. Adivany dos Santos Moraes).

Dessa feita, é o caso de não conhecer das segundas razões recursais apresentadas, porquanto o referido ato já havia sido praticado regularmente nos autos.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito apresentado pela patrona Dra. Kathleen Sarah Silva Oliveira (OAB/ES 35836 -
link
de acesso aos autos digitalizados no id 15985107), consoante fundamentação supra.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR EXTRAÇÃO DE DADOS CELULARES

As defesas dos recorrentes suscitam questão preliminar de nulidade das provas decorrentes da extração das mensagens do aplicativo WhatsApp (fls. 38/39 - autos digitalizados no id. 15985107), obtidas a partir do celular do acusado
Luan Santana de Souza.

Sobre o tema, cumpre tecer as devidas considerações.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 977 da sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese de que, em caso de apreensão de aparelho celular, “
[...] por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial [...]
”.

Tal entendimento decorre da proteção constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal
, que assegura o sigilo das comunicações e condiciona sua quebra à ordem judicial devidamente fundamentada. A Corte assentou, ainda, que o consentimento do usuário do aparelho há de ser
livre, expresso, específico e devidamente documentado
, não se admitindo autorizações tácitas ou presumidas.

À vista desse entendimento, no caso em exame, não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de consentimento expresso por parte do acusado Luan Santana de Souza em relação à quebra das interceptações telefônicas e, igualmente, inexiste mandado judicial autorizando a extração dos dados, bem como procedimento formal que demonstre a cadeia de custódia digital e assegure a lisura do acesso, o que reforça a irregularidade da prova.

Diante disso, e em observância aos valores constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF),
impõe-se reconhecer a nulidade das mensagens obtidas
, na forma do artigo 157, caput, do Código de Processo Penal.

Ressalto que tal reconhecimento limita-se exclusivamente às conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, não contaminando as demais provas produzidas de modo independente pelas autoridades policiais, nos termos do artigo 157, § 1º, do diploma processual penal.

Assim,
ACOLHO
a preliminar
arguida e
determino o imediato desentranhamento

das mensagens constantes às fls. 38/39 (id. 15985107)
, com certificação nos autos e inutilização do conteúdo, o que faço com amparo no artigo 157, § 3º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superadas as análises das questões preliminares aventadas, passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Alies Rodrigues Pinheiro
,
Luan Santana de Souza
e
José Alves Gonçalves Neto
, em face da Decisão de Pronúncia prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares (
link
de acesso aos autos digitalizados no id 15985107).

A denúncia (fls. 02/07 - autos digitalizados no id 15985107) oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

“[...] no dia
22 de março de 2016
, por volta das 12h00min, nas proximidades da escola Adelson Del Santo, bairro Nova Esperança, Linhares/ES,
os denunciados, associados e em união de vontades e desígnios, agindo com animus necandi, em ação desempenhada pelo terceiro denunciado, que mediante vários disparos de arma de fogo e por motivo torpe, tentou ceifar a vida da vítima Mateus Jordan Peixoto da Silva, não consumando o intento, por circunstâncias alheias à vontade daquele, vez que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL)
.

Consta dos autos que na data da situação fatídica, após sair de uma oficina localizada no bairro Nova Esperança,
a vítima avistou um automóvel marca Hyundai, modelo HB20, de placa OZU 9011, na cor prata (consoante auto de apreensão à fl. 18) conduzido pelo quarto denunciado, na ocasião em que o terceiro denunciado, na posição de carona, abaixou o vidro do veículo e deflagrou os disparos de arma de fogo em sua direção, causando-lhe lesão na região da perna esquerda
.

Noticia ainda que, instantes após a prática da ação criminosa praticada pelo terceiro e quarto denunciados, a polícia militar, por oportuno, ao surgir no cenário criminoso em razão de patrulhamento preventivo na região, iniciou perseguição após estes evadirem de imediato do local, bem como constatou as demais guarnições a realizarem cerco em operação com o apoio de outras viaturas, no fito de alcançá-los.

Emerge do inquérito policial que o veículo em que se encontravam o terceiro e quarto denunciados seguiu em fuga na direção da BR 101, precisamente no sentido Lagoa Juparanã, ao passo que a guarnição composta por diversas viaturas da polícia militar legou êxito em interceptá-los nas proximidades do Maxim’s Motel, na entrada do bairro Santa Cruz, nesta cidade, logrando êxito em apreender, na posse destes, no interior do veículo 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola 380, marca Taurus, modelo PT 58 HC Plus, numeração de série KI066946, com capacidade para 15 tiros, com 02 (dois) carregadores, bem como 26 (vinte e seis) munições calibre 380, sendo 20 (vinte) intactas e 06 (seis) deflagradas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão à fl. 28 e auto de eficiência de arma de fogo à fl. 32)
.

Extrai-se ainda que, no momento da abordagem dos policiais,
o terceiro e quarto denunciados confessaram a prática da ação criminosa, na ocasião em que efetuaram os disparos de arma de fogo com a finalidade de ceifar a vida da vítima Mateus Jordan Peixoto da Silva, a mando do primeiro denunciado, ora mentor de toda a ação delituosa.

Ainda no mesmo cenário do ato de abordagem,
terceiro e quarto denunciados, apontaram o segundo denunciado como partícipe do homicídio, em razão de exercer papel de informante, tendo repassado ao terceiro denunciado, informações detalhadas sobre a identificação e localização da vítima Mateus Jordan Peixoto da Silva
, vez que o monitorou, para que, no momento oportuno, àqueles o executassem (trocas de mensagens via WhatsApp, fls. 30/31).

Após colhidos tais elementos de informação,
policiais militares dirigiram-se até a pousada do Posto Dadinho, nesta cidade, local onde aguardava o segundo denunciado, e lograram êxito em prendê-lo
.

Apurou-se ainda que a vítima
Mateus Jordan Peixoto da Silva, trabalhou, para o primeiro denunciado, chefe do comando do tráfico de drogas, na função de motorista, pelo período de 02 (dois) anos
.

Quando exercia tal função, a vítima conduzia o veículo na companhia do primeiro denunciado, até a cidade de Mundo Novo, Mato Grosso (MT), na divisa com o Paraguai (PY), e aguardava o mesmo “
resolver, os problemas dele”, recebendo para tanto, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada viagem realizada
.”

Não obstante ao relatado, declarou ainda a vítima que, o primeiro denunciado orientava a pessoa de alcunha de “velho” para que este trouxesse 200kg (duzentos quilos) de “maconha”, bem como substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack” e armas de fogo, a fim de abastecer o tráfico no Município de Vila Velha/ES.

Diante do cenário temerário do tráfico de entorpecentes,
a vítima decidiu por se desvincular da “atividade laborativa” que exercia para o primeiro denunciado, e este, ao temer que a vítima repassasse informações substanciais acerca de sua chefia e comando no tráfico de drogas, e diante de desacordos relacionados ao comércio de entorpecentes, planejou e ordenou a execução da mesma, tendo o segundo denunciado colhido informações detalhadas sobre a identificação e localização da vítima Mateus Jordan Peixoto da Silva, o quarto denunciado conduzido o veículo automotor, tendo na posição de carona, o terceiro denunciado, executado os diversos disparos de arma de fogo com a finalidade de ceifar a vida da vítima
, somente não vindo a consumar por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Diante dos elementos acostados aos autos, a vítima reconheceu o terceiro e o quarto denunciados como sendo os indivíduos que se encontravam no interior do veículo utilizado na prática do crime
.

Resta claro que homicídio tentado foi praticado por motivo torpe, uma vez que, o primeiro denunciado, para garantir a comercialização das atividades ilícitas advindas do tráfico de drogas, temendo que a vítima comprometesse a liderança de seu comércio de drogas, ordenou e planejou a execução da mesma.

Ademais, verifica-se que a execução do crime dificultou e quiça impossibilitou a defesa da vítima Mateus Jordan Peixoto da Silva, eis que a mesma foi alvejada de inopino encontrando-se, no momento do crime, em via pública e desarmada. [...]”

Pela prática delituosa acima descrita,
Luan Santana de Souza
foi pronunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14, da Lei 10.826/03, e
Alies Rodrigues Pinheiro
e
Jose Alves Gonçalves Neto, pronunciados
como incursos no crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal a fim de serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri daquela Comarca.

Nas razões recursais do pronunciado
Alies Rodrigues Pinheiro
(fls. 1181/1193 -
link
de acesso aos autos digitalizados no id 15985107), a defesa pleiteia a impronúncia do acusado.

Igualmente, nas razões do réu
Luan Santana de Souza
(
link
de acesso aos autos digitalizados no id 15985107), a defesa postula pela absolvição sumária do recorrente e, na hipótese de manutenção da sentença, a desclassificação da sua conduta para a de lesão corporal.

Por fim, o réu
José Alves Gonçalves Neto
, em suas razões recursais (
link
de acesso aos autos digitalizados no id 15985107), requer a impronúncia, além da fixação de honorário advocatícios em prol da advogada dativa nomeada para o ato.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito descrito na exordial acusatória está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de nº 27992774 de fls. 12/16-v, do Auto de Apreensão de fl. 36, do Auto de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 40/41, do Boletim de Atendimento de Urgência da vítima às fls. 464/465 e do Laudo Pericial da Divisão de Perícias de Identificação Veicular de fls. 554/561, todos constantes nos autos digitalizados inclusos no id. 15985107.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, entendo que também restaram demonstrados por meio das provas testemunhais constantes no decorrer da instrução criminal.

Inicialmente, cumpre consignar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime, o que entendo não ter ocorrido na situação sob exame.

Nessa senda, quanto à alegação de que não há prova nos autos que indicam a participação dos acusados no fato delituoso, com relação à conduta do recorrente
Luan Santana de Souza
, seu envolvimento é indene de dúvidas, uma vez que foi preso em flagrante, após perseguição policial, e consigo foi encontrada a arma utilizada para disparar em desfavor da vítima, tendo, ainda, assumido os disparos.

Nesse sentido, colaciono suas declarações em juízo, bem como os testemunhos dos policiais responsáveis pela operação e apreensão dos acusados, todos transcritos conforme constam em sentença (
link
de acesso aos autos digitalizados no id 15985107):

Acusado –
Luan Santana de Souza:

“[...] perguntas realizadas pelo MM Juiz: é lido a denúncia na íntegra ao acusado; o acusado diz que concorda em partes com a denúncia; diz que não reconhece a parte sobre agir a mando do acusado "Neto", alega que não conhece Neto;
o acusado diz que conheceu Alies, também acusado, na Bahia; que conheceu Alies na praia, através de outro amigo; [...]

indo para a casa de Alies, o acusado e Leandro passaram por uma outra rua e encontraram com Mateus em uma padaria; acusado diz que teve uma nova discussão com a vítima ali pelos mesmos motivos da noite anterior; acusado diz que nesse momento foi no carro, pegou a arma e efetuou um disparo na perna da vítima;
que acertou apenas um tiro na perna da vítima; diz que em nenhum momento premeditou matar a vítima; [...]”

Testemunha –
Theotonio Silva de Oliveira:

“[...] diz que havia uma viatura do batalhão fazendo ronda no bairro Nova Esperança;
que os dois militares que estavam na viatura ouviram os disparos; que a vítima chegou até a viatura pedindo por socorro com um ferimento na perna esquerda e relatou o que havia ocorrido; quais indivíduos haviam cometido aquele crime tentado, suas características e em que veículo se encontravam; então os militares passaram a informação para a central, outras viaturas vieram para suporte e montaram um cerco para a captura dos indivíduos; as viaturas obtiveram sucesso em abordar os indivíduos, Leandro e Luan, e foi encontrado com eles no carro uma pistola calibre 380 com cinco munições carregadas e mais um carregador com quinze munições intactas
[...]”

Testemunha –
Romildo Pereira dos Santos

“[...] que no dia dos fatos uma guarnição de um companheiro estava fazendo uma ronda quando escutou os disparos de arma de fogo, momento em que ocorria uma tentativa de homicídio;
que de imediato tal guarnição passou a informação para a central e outras viaturas foram acionadas, inclusive a do depoente, para realizar o bloqueio e interceptar os possíveis autores do crime tentado; que ao se dirigir a um ponto estratégico, avistou um veículo HB20 em alta velocidade; houve gesto para o veículo parar, e o mesmo não parou; depoente diz então que continuou acompanhando o veículo e repassou a informação para as demais viaturas para prosseguirem e apoio; que o veículo foi interceptado e abordado, onde foram detidos dois indivíduos e uma pistola; depoente diz que um dos indivíduos detidos confessou que teria participado do crime que teria ocorrido
; [...]”

Por oportuno, urge esclarecer que na sentença que determinou a pronúncia dos recorrentes, diversamente do que pretende fazer crer a defesa do acusado
Luan Santana de Souza
, não houve excesso de linguagem por parte do juízo de primeiro grau, mas apenas o completo relatório de todo o processo, bem como a precisa e adequada transcrição dos testemunhos em audiência.

Ademais, especificamente quanto ao mérito, manteve-se apenas no juízo de prelibação, sem adentrar no mérito da causa e sem realizar profundo juízo acerca das provas amealhadas aos autos.

Quanto aos demais réus,
Alies Rodrigues Pinheiro
e
José Alves Gonçalves Neto
, rememoro trecho do voto quando do acolhimento da preliminar de nulidade e, mesmo após o afastamento das conversas obtidas, verifico nas demais provas carreadas no curso da instrução criminal, elementos autônomos, independentes e não derivados das transcrições, que indicam a sua autoria.
Explico.

Em juízo, conforme já relatado anteriormente, os policiais militares informaram os detalhes da operação que os levaram ao encontro e direcionamento das investigações em face dos acusados, que podem ser extraídos do interrogatório dos réus e das declarações da vítima (
link
de acesso aos autos digitalizados no id 15985107),
in verbis
:

Testemunha –
Theotonio Silva de Oliveira:

“[...] que os indivíduos relataram que estavam hospedados no posto Dadinho; [...] depoente diz que os militares foram até o posto Dadinho e interceptaram outro indivíduo, Alies, que estaria passando informações para os outros dois indivíduos sobre a vítima; [...]
que a partir dos três indivíduos chegou o nome de um outro, José Alves, que este seria o mandante do crime; José Alves seria cunhado de Alies; que nos depoimentos colhidos em sede policial foi relatado que o crime seria correlacionado com o tráfico de drogas; depoente confirma sua declaração presente a fl. 17
[...]
informa que o nome de José Alves chegou ao inquérito de acordo com declarações da vítima e de outros dois denunciados; depoente diz que a vítima relatou que no passado teve alguma espécie de negócios com José Alves e não mais queria participar, e por motivo desconhecido José Alves teriam encomendado sua morte
. [...]”

Testemunha –
Romildo Pereira dos Santos:

“[...] que a partir disso o Tenente Theotonio que estava a frente das diligências deu continuidade ao serviço, chegando até um terceiro indivíduo, que estaria passando informações da vítima para os demais detidos;
depoente diz que os dois indivíduos abordados no veículo eram da Bahia e estavam hospedados na cidade de Linhares poucos dias antes do crime, para o reconhecimento do local e da vítima, que era conhecida do terceiro indivíduo interceptado, onde este estava passando informações da vítima para os outros dois acusados; informa que os próprios envolvidos no crime citaram o nome de um quarto indivíduo, que seria o mandante do crime; que também, posteriormente em conversa com a vítima, esta confirmou que conhecia o possível mandante do crime; que a vítima disse que tinha envolvimento com o mandante do crime, que teria feito viagens para outros estados com o mesmo, para buscar drogas; que pela vítima não querer fazer mais parte do negócio entre eles, o quarto indivíduo citado teria encomendado sua morte
; depoente confirma sua declaração acostada a fl. 18. [...]

Com efeito, tanto os relatos da vítima, prestados na fase inquisitorial, quanto os depoimentos colhidos em juízo dos policiais militares responsáveis pela perseguição e abordagem dos envolvidos, coletados no curso da investigação e em juízo,
constituem elementos autônomos e independentes,
não derivados do conteúdo declarado nulo
, razão pela qual
permanecem hígidos como meio de prova para
, nos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, serem utilizados para embasar a Decisão de pronúncia e formar o convencimento do julgador.

Dessa forma, ainda que afastadas as mensagens extraídas do aparelho celular do acusado
Luan Santana de Souza
, nos termos já superados na apreciação da questão preliminar,
o conjunto probatório remanescente permanece sólido e independente
, sendo plenamente suficiente para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

Ressalto, por oportuno, que a etapa da pronúncia não comporta juízo aprofundado sobre a prova, devendo eventuais contradições, divergências interpretativas ou teses absolutórias serem submetidas ao crivo soberania dos jurados.

Portanto, inexistindo causa manifesta de exclusão de ilicitude, de culpabilidade ou de negativa de autoria que enseje a absolvição sumária dos réus, e restando demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia mostra-se medida impositiva.

A desclassificação pretendida pelo recorrente
Luan Santana de Souza
também não encontra respaldo nesta fase processual, pois somente se admite quando
manifestamente evidenciada, o que não ocorre, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento aprofundado da tipificação penal.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual os recorrentes foram pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação da advogada dativa, Dra. Kathleen Sarah Silva Oliveira – OAB/ES nº 35.836, em favor do recorrente
José Alves Gonçalves Neto
.

É incontestável que, se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa.

No caso dos autos, vislumbro tratar-se de causa de baixa complexidade; nada obstante o zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, concluo que esta fixação se refere à atuação em favor de apenas um recorrente (o recurso proposto em favor do outro pronunciado não foi conhecido).

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Dra. Kathleen Sarah Silva Oliveira – OAB/ES nº 35.836 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais), concernentes à sua atuação em favor do recorrente, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, valor que deve ser custeado pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, com exceção do segundo recurso interposto em prol do réu Luan Santana de Souza pela advogada dativa, dada a preclusão consumativa;
ACOLHO
a preliminar de nulidade das provas arguida pelos réus (quebra de mensagens extraídas do aparelho celular do réu Luan Santana de Souza sem prévia autorização judicial), determinando o imediato desentranhamento dos diálogos constantes às fls. 38/39 (id. 15985107), com certificação nos autos e inutilização do conteúdo, consoante disposição do artigo 157, § 3º, do Código de Processo Penal e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a Decisão de Pronúncia e fixando honorários advocatícios em prol da defensora dativa, na forma já fundamentada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012863-37.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALIES RODRIGUES PINHEIRO, JOSE ALVES GONCALVES NETO, LUAN SANTANA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: LEANDRO FREITAS DE SOUSA, BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO RECORRENTE LUAN SANTANA DE SOUZA

Tem-se, aqui, recurso em sentido estrito interposto por
Luan Santana de Souza
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo
da
1
ª Vara
Criminal de
Linhares

(
link
de acesso aos
autos digitalizados no
i
d
15985107
)
.

Conforme relatado, o recorrente apresentou as razões do seu primeiro recurso em sentido estrito
(
link
de acesso aos
autos digitalizados no
i
d
15985107
)
por advogado particular e, por conta da prévia nomeação de advogado dativo para representá-lo, novas razões foram posteriormente
juntadas
, sem que houvesse sido protocolado pedido de renúncia ao mandato do primeiro advogado constituído
.

Assentadas essas premissas, considero que já se operou a preclusão consumativa com a apresentação das primeiras razões recursais, não sendo cabível a apresentação de nova peça, conforme ocorrido no presente caso.

No ponto, destaca-se que o primeiro advogado constituído continua com o patrocínio da causa em prol do apelante e, por tal razão, à luz do princípio da unirrecorribilidade e diante da preclusão consumativa do direito recursal, considera-se como válido apenas o recurso por ele interposto. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, PARA DESAFIAR ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão importa no não conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa.
2. No presente caso, contra uma mesma decisão, a parte recorrente apresentou Embargos de Declaração e, posteriormente, Recurso Especial, antes do julgamento dos aludidos embargos, não merecendo conhecimento o segundo recurso, tendo em vista a preclusão consumativa, bem como o princípio da unicidade recursal. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.958.117; Proc. 2025/0199832-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025)

Dito isso, tem-se que, quando a advogada Dra. Kathleen Sarah Silva Oliveira assumiu a defesa do apelante, sem apresentar petição de renúncia aos poderes previamente constituídos ao primeiro patrono, já havia nos autos recurso em sentido estrito protocolado, com razões apresentadas pela defesa anteriormente constituída (advogadas Dra. Brunay Seippel Cordeiro e Dra. Adivany dos Santos Moraes).

Dessa feita, é o caso de não conhecer das segundas razões recursais apresentadas, porquanto o referido ato já havia sido praticado regularmente nos autos.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito apresentado pela patrona Dra. Kathleen Sarah Silva Oliveira (OAB/ES 35836 -
link
de acesso aos
autos digitalizados no
i
d
15985107
),
consoante fundamentação supra.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR EXTRAÇÃO DE DADOS CELULARES

As defesas dos recorrentes suscitam questão preliminar de nulidade das provas decorrentes da extração das mensagens do aplicativo WhatsApp (fls. 38/39 - autos digitalizados no id. 15985107), obtidas a partir do celular do acusado
Luan Santana de Souza.

Sobre o tema, cumpre tecer as devidas considerações.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 977 da sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese de que, em caso de apreensão de aparelho celular, “
[...] por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livr
e
do titular dos dados ou de prévia decisão judicial [...]
”.

Tal entendimento decorre da proteção constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XII, da Constituição
Federal
, que assegura o sigilo das comunicações e condiciona sua quebra à ordem judicial devidamente fundamentada. A Corte assentou, ainda, que o consentimento do usuário do aparelho há de ser
livre, expresso, específico e devidamente documentado
, não se admitindo autorizações tácitas ou presumidas.

À vista desse entendimento, no caso em exame, não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de consentimento expresso por parte do acusado Luan Santana de Souza em relação à quebra das interceptações telefônicas e, igualmente, inexiste mandado judicial autorizando a extração dos dados, bem como procedimento formal que demonstre a cadeia de custódia digital e assegure a lisura do acesso, o que reforça a irregularidade da prova.

Diante disso, e em observância aos valores constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF),
impõe-se reconhecer a nulidade das mensagens obtidas
, na forma do artigo 157, caput, do Código de Processo Penal.

Ressalto que tal reconhecimento limita-se exclusivamente às conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, não contaminando as demais provas produzidas de modo independente pelas autoridades policiais, nos termos do artigo 157, § 1º, do diploma processual penal.

Assim,
ACOLHO
a preliminar
arguida e
determino o imediato desentranhamento
das mensagens constantes às fls. 38/39
(
id. 15985107
)
, com certificação nos autos e inutilização do conteúdo, o que faço com amparo no artigo 157, § 3º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superadas a s análise s da s quest ões preliminar es aventada s
, passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, cuida
-se
de recurso
s em sentido estrito
interposto
s

p
or
Alies Rodrigues Pinheiro
,
Luan Santana de Souza
e
José Alves Gonçalves Neto
,

em face da

Decisão de Pronúncia
prolatada pelo
MM. Juiz

da
1
ª Vara
Criminal de
Linhares
(
link
de acesso aos
autos digitalizados no
i
d
15985107
).

A denúncia
(
fls. 02/0
7
-
autos digitalizados no
i
d
15985107
)
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

“[...] no dia
22 de março de 2016
, por volta das 12h00min, nas proximidades da escola Adelson Del Santo, bairro Nova Esperança, Linhares/ES,
os denunciados, associados e em união de vontades e desígnios, agindo com
animus necandi
, em ação desempenhada pelo terceiro denunciado, que mediante vários disparos de arma de fogo e por motivo torpe, tentou ceifar a vida da vítima Mateus Jordan Peixoto da Silva, não consumando o intento, por circunstâncias alheias à vontade daquele, vez que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL)
.

Consta dos autos que na data da situação fatídica, após sair de uma oficina localizada no bairro Nova Esperança,
a vítima avistou um automóvel marca
Hyundai
, modelo HB20, de placa OZU 9011, na cor prata (consoante auto de apreensão à fl. 18) conduzido pelo quarto denunciado, na ocasião em que o terceiro denunciado, na posição de carona, abaixou o vidro do veículo e deflagrou os disparos de arma de fogo em sua direção, causando-lhe lesão na região da perna esquerda
.

Noticia ainda que, instantes após a prática da ação criminosa praticada pelo terceiro e quarto denunciados, a polícia militar, por oportuno, ao surgir no cenário criminoso em razão de patrulhamento preventivo na região, iniciou perseguição após estes evadirem de imediato do local, bem como constatou as demais guarnições a realizarem cerco em operação com o apoio de outras viaturas, no fito de alcançá-los.

Emerge do inquérito policial que o veículo em que se encontravam o terceiro e quarto denunciados seguiu em fuga na direção da BR 101, precisamente no sentido Lagoa Juparanã, ao passo que a guarnição composta por diversas viaturas da polícia militar legou êxito em interceptá-los nas proximidades do Maxim’s Motel, na entrada do bairro Santa Cruz, nesta cidade, logrando êxito em apreender, na posse destes, no interior do veículo 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola 380, marca Taurus, modelo PT 58 HC Plus, numeração de série KI066946, com capacidade para 15 tiros, com 02 (dois) carregadores, bem como 26 (vinte e seis) munições calibre 380, sendo 20 (vinte) intactas e 06 (seis) deflagradas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão à fl. 28 e auto de eficiência de arma de fogo à fl. 32)
.

Extrai-se ainda que, no momento da abordagem dos policiais,
o terceiro e quarto denunciados confessaram a prática da ação criminosa, na ocasião em que efetuaram os disparos de arma de fogo com a finalidade de ceifar a vida da vítima Mateus Jordan Peixoto da Silva, a mando do primeiro denunciado, ora mentor de toda a ação delituosa.

Ainda no mesmo cenário do ato de abordagem,
terceiro e quarto denunciados, apontaram o segundo denunciado como partícipe do homicídio, em razão de exercer papel de informante,
tendo repassado ao terceiro denunciado, informações detalhadas sobre a identificação e localização da vítima Mateus Jordan Peixoto da Silva
, vez que o monitorou, para que, no momento oportuno, àqueles o executassem (trocas de mensagens via WhatsApp, fls. 30/31).

Após colhidos tais elementos de informação,
policiais militares dirigiram-se até a pousada do Posto Dadinho, nesta cidade, local onde aguardava o segundo denunciado, e lograram êxito em prendê-lo
.

Apurou-se ainda que a vítima
Mateus Jordan Peixoto da Silva, trabalhou, para o primeiro denunciado, chefe do comando do tráfico de drogas, na função de motorista, pelo período de 02 (dois) anos
.

Quando exercia tal função, a vítima conduzia o veículo na companhia do primeiro denunciado, até a cidade de Mundo Novo, Mato Grosso (MT), na divisa com o Paraguai (PY), e aguardava o mesmo “
resolver, os problemas dele”, recebendo para tanto, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada viagem realizada
.”

Não obstante ao relatado, declarou ainda a vítima que, o primeiro denunciado orientava a pessoa de alcunha de “velho” para que este trouxesse 200kg (duzentos quilos) de “maconha”, bem como substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack” e armas de fogo, a fim de abastecer o tráfico no Município de Vila Velha/ES.

Diante do cenário temerário do tráfico de entorpecentes,
a vítima decidiu por se desvincular da “atividade laborativa” que exercia para o primeiro denunciado, e este, ao temer que a vítima repassasse informações substanciais acerca de sua chefia e comando no tráfico de drogas, e diante de desacordos relacionados ao comércio de entorpecentes, planejou e ordenou a execução da mesma, tendo o segundo denunciado colhido informações detalhadas sobre a identificação e localização da vítima Mateus Jordan Peixoto da Silva, o quarto denunciado conduzido o veículo automotor, tendo na posição de carona, o terceiro denunciado, executado os diversos disparos de arma de fogo com a finalidade de ceifar a vida da vítima
, somente não vindo a consumar por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Diante dos elementos acostados aos autos, a vítima reconheceu o terceiro e o quarto denunciados como sendo os indivíduos que se encontravam no interior do veículo utilizado na prática do crime
.

Resta claro que homicídio tentado foi praticado por motivo torpe, uma vez que, o primeiro denunciado, para garantir a comercialização das atividades ilícitas advindas do tráfico de drogas, temendo que a vítima comprometesse a liderança de seu comércio de drogas, ordenou e planejou a execução da mesma.

Ademais, verifica-se que a execução do crime dificultou e quiça impossibilitou a defesa da vítima Mateus Jordan Peixoto da Silva, eis que a mesma foi alvejada de inopino encontrando-se, no momento do crime, em via pública e desarmada. [...]”

Pela prática delituosa acima descrita,
Luan Santana de Souza

foi pronunciado
como incurso no crime
previsto no artigo 12
1,
§ 2º, incisos I e IV,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14, da Lei 10.826/03, e
Alies Rodrigues Pinheiro

e
Jose Alves Gonçalves Neto
,
pronunciados
como incurso
s
no crime
previsto no artigo 12
1,
§ 2º, incisos I e IV,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
a fim de ser
em
submetido
s
a julgamento
perante
o
Tribunal do Júri
daquela
Comarca
.

Nas
r
azões recursais
d
o pronunciado
Alies Rodrigues Pinheiro

(
fls. 1181/1193 -
link
de acesso aos
autos digitalizados no
i
d
15985107
)
, a defesa pleiteia a impronúncia do acusado.

Igualmente, nas razões do réu
Luan Santana de Souza

(
link
de acesso aos
autos digitalizados no
i
d
15985107
),
a defesa
postula pela
absolvição sumária do recorrente e, na hipótese de manutenção da sentença, a desclassificação da sua conduta para a de lesão corporal.

Por fim,
o réu
Jos
é
Alves Gonçalves Neto
,
em suas razões recursais
(
link
de acesso aos
autos digitalizados no
i
d
15985107
)
, requer a impronúncia,
além da
fixação de honorário advocatícios em
prol
da advogada dativa nomeada para o ato.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela
, a
materialidade
do de
lito descrito na exordial acusatória está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de nº 27992774 de fls. 12/16-v, do Auto de Apreensão de fl. 36, do Auto de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 40/41, do Boletim de Atendimento de Urgência da vítima às fls. 464/465 e do Laudo Pericial da Divisão de Perícias de Identificação Veicular de fls. 554/561, todos constantes nos autos digitalizados inclusos no id.
15985107
.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, entendo que também restaram demonstrados por meio das provas testemunhais constantes no decorrer da instrução criminal.

Inicialmente, cumpre consignar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime, o que entendo não ter ocorrido na situação sob exame.

Nessa senda, quanto à alegação de que não há prova nos autos que indicam a participação dos acusados no fato delituoso, com relação à conduta do recorrente
Luan Santana de Souza
, seu envolvimento é indene de dúvidas, uma vez que foi preso em flagrante, após perseguição policial, e consigo foi encontrada a arma utilizada para disparar em desfavor da vítima, tendo, ainda, assumido os disparos.

Nesse sentido, colaciono suas declarações em juízo, bem como os testemunhos dos policiais responsáveis pela operação e apreensão dos acusados, todos transcritos conforme constam em sentença (
link
de acesso aos
autos digitalizados no
i
d
15985107
):

Acusado –
Luan Santana de Souza:

“[...] perguntas realizadas pelo MM Juiz: é lido a denúncia na íntegra ao acusado; o acusado diz que concorda em partes com a denúncia; diz que não reconhece a parte sobre agir a mando do acusado "Neto", alega que não conhece Neto;
o acusado diz que conheceu Alies, também acusado, na Bahia; que conheceu Alies na praia, através de outro amigo;
[...]
indo para a casa de Alies, o acusado e Leandro passaram por uma outra rua e encontraram com Mateus em uma padaria; acusado diz que teve uma nova discussão com a vítima ali pelos mesmos motivos da noite anterior; acusado diz que nesse momento foi no carro, pegou a arma e efetuou um disparo na perna da vítima;
que acertou apenas um tiro na perna da vítima; diz que em nenhum momento premeditou matar a vítima; [...]”

Testemunha –
T
heotonio Silva de Oliveira:

“[...] diz que havia uma viatura do batalhão fazendo ronda no bairro Nova Esperança;
que os dois militares que estavam na viatura ouviram os disparos; que a vítima chegou até a viatura pedindo por socorro com um ferimento na perna esquerda e relatou o que havia ocorrido; quais indivíduos haviam cometido aquele crime tentado, suas características e em que veículo se encontravam; então os militares passaram a informação para a central, outras viaturas vieram para suporte e montaram um cerco para a captura dos indivíduos; as viaturas obtiveram sucesso em abordar os indivíduos, Leandro e Luan, e foi encontrado com eles no carro uma pistola calibre 380 com cinco munições carregadas e mais um carregador com quinze munições intactas
[...]”

Testemunha –
Romildo Pereira dos Santos

“[...] que no dia dos fatos uma guarnição de um companheiro estava fazendo uma ronda quando escutou os disparos de arma de fogo, momento em que ocorria uma tentativa de homicídio;
que de imediato tal guarnição passou a informação para a central e outras viaturas foram acionadas, inclusive a do depoente, para realizar o bloqueio e interceptar os possíveis autores do crime tentado; que ao se dirigir a um ponto estratégico, avistou um veículo HB20 em alta velocidade; houve gesto para o veículo parar, e o mesmo não parou; depoente diz então que continuou acompanhand
o
o veículo e repassou a informação para as demais viaturas para prosseguirem e apoio; que o veículo foi interceptado e abordado, onde foram detidos dois indivíduos e uma pistola; depoente diz que um dos indivíduos detidos confessou que teria participado do crime que teria ocorrido
; [...]”

Por oportuno, urge esclarecer que na sentença que determinou a pronúncia dos recorrentes, diversamente do que pretende fazer crer a defesa do acusado
Luan Santana de Souza
,
não houve
excesso de linguagem

por
parte do juízo de primeiro grau, mas apenas o completo relatório de todo o processo, bem como a precisa e adequada transcrição
dos testemunhos em audiência.

Ademais,
especificamente
quanto ao mérito, manteve-se apenas no juízo de prelibação,
sem adentrar no mérito da causa e sem realizar profundo juízo acerca das provas amealhadas aos autos.

Quanto aos demais réus,
Alies Rodrigues Pinheiro
e
José Alves Gonçalves Neto
,
rememoro trecho do voto quando do acolhimento da preliminar de nulidade
e, mesmo após o afastamento das conversas obtidas,
verifico n
as demais provas

carreadas no curso da instrução criminal
, elementos autônomos, independentes e não derivados das transcrições, que indicam a sua autoria.
Explico.

Em juízo, conforme já relatado anteriormente, os policiais militares informaram os detalhes da operação que os levaram ao encontro e direcionamento das investigações em face dos acusados, que podem ser extraídos do interrogatório dos réus e das declarações da vítima (
link
de acesso aos autos digitalizados no id 15985107),
in verbis
:

Testemunha –
T
heotonio Silva de Oliveira:

“[...] que os indivíduos relataram que estavam hospedados no posto Dadinho; [...] depoente diz que os militares foram até o posto Dadinho e interceptaram outro indivíduo, Alies, que estaria passando informações para os outros dois indivíduos sobre a vítima; [...]
que a partir dos três indivíduos chegou o nome de um outro, José Alves, que este seria o mandante do crime; José Alves seria cunhado de Alies; que nos depoimentos colhidos em sede policial foi relatado que o crime seria correlacionado com o tráfico de drogas; depoente confirma sua declaração presente a fl. 17
[...]
informa que o nome de José Alves chegou ao inquérito de acordo com declarações da vítima e de outros dois denunciados; depoente diz que a vítima relatou que no passado teve alguma espécie de negócios com José Alves e não mais queria participar, e por motivo desconhecido José Alves teriam encomendado sua morte
. [...]”

Testemunha –
Romildo Pereira dos Santos:

“[...] que a partir disso o Tenente Theotonio que estava a frente das diligências deu continuidade ao serviço, chegando até um terceiro indivíduo, que estaria passando informações da vítima para os demais detidos;
depoente diz que os dois indivíduos abordados no veículo eram da Bahia e estavam hospedados na cidade de Linhares poucos dias antes do crime, para o reconhecimento do local e da vítima, que era conhecida do terceiro indivíduo interceptado, onde este estava passando informações da vítima para os outros dois acusados; informa que os próprios envolvidos no crime citaram o nome de um quarto indivíduo, que seria o mandante do crime; que também, posteriormente em conversa com a vítima, esta confirmou que conhecia o possível mandante do crime; que a vítima disse que tinha envolvimento com o mandante do crime, que teria feito viagens para outros estados com o mesmo, para buscar drogas; que pela vítima não querer fazer mais parte do negócio entre eles, o quarto indivíduo citado teria encomendado sua morte
; depoente confirma sua declaração acostada a fl. 18. [...]

Com efeito, tanto os relatos da vítima, prestados na fase inquisitorial, quanto os depoimentos colhidos em juízo dos policiais militares responsáveis pela perseguição e abordagem dos envolvidos, coletados no curso da investigação e em juízo,
constituem elementos autônomos
e independentes
,
não derivados do conteúdo declarado nulo
, razão pela qual
permanecem hígidos
como meio de prova para
, nos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, serem utilizados para embasar a Decisão de pronúncia e formar o convencimento do julgador.

Dessa forma, ainda que afastadas as mensagens extraídas do aparelho celular do acusado
Luan Santana de Souza
, nos termos já superados na apreciação da questão preliminar,
o conjunto probatório remanescente permanece sólido e independente
, sendo plenamente suficiente para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

Ressalto, por oportuno, que a etapa da pronúncia não comporta juízo aprofundado sobre a prova, devendo eventuais contradições, divergências interpretativas ou teses absolutórias serem submetidas ao crivo soberania dos jurados.

Portanto, inexistindo causa manifesta de exclusão de ilicitude, de culpabilidade ou de negativa de autoria que enseje a absolvição sumária dos réus, e restando demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia mostra-se medida impositiva.

A desclassificação pretendida pelo recorrente
Luan Santana de Souza

também não encontra respaldo nesta fase processual, pois somente se admite quando
manifestamente evidenciada, o que não ocorre, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento aprofundado da tipificação penal.

P
or tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o
s
recorrente
s

foram
pronunciado
s
ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim,
q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação
d
a
advogad
a
dativ
a
, Dr
a
.
Kathleen Sarah Silva Oliveira
– OA
B/ES
nº
3
5
.
83
6,
em favor do
recorrente
José Alves Gonçalves Neto
.

É
incontestável
que, se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
a
advogad
a

dativ
a
.

No caso dos autos
, vislumbro tratar-se de causa
de
baixa complexidade;
n
ada obstante o zelo d
a

advogad
a
na defesa d
o

apelante durante esta seara recursal,
concluo
que esta fixação se refere
à atuação em favor de
apenas um recorrente (o recurso proposto em favor do outro
pronunciado
não foi conhecido).

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Dra. Kathleen Sarah Silva Oliveira – OAB/ES nº 35.836 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais), concernentes à sua atuação em favor do recorrente, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, valor que deve ser custeado pelo Estado do Espírito Santo.

Ante
o exposto,
CONHEÇO
do
s
recursos,
com exceção do segundo recurso interposto em prol do réu
Luan Santana de Souza
pel
a
advogad
a
dativ
a
,
dada a preclusão consumativa
;
ACOLHO
a preliminar de nulidade das provas arguida pelos réus (quebra de mensagens extraídas do aparelho celular do réu
Luan Santana de Souza

sem prévia autorização judicial),
determinando o imediato desentranhamento d
os diálogos
constantes às fls. 38/39
(
id. 15985107
)
, com certificação nos autos e inutilização do conteúdo,
consoante disposição
do art
igo
157, § 3º, do Código de Processo Penal
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo na íntegra a Decisão de Pronúncia e
fixando honorários advocatícios em
prol
da defensora dativa,
na forma já fundamentada
.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)